Tribunal: STF
Processo: AP 2541
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RIENY MUNHOZ MARCULA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.411/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/9/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 20/20/2023, concedi a liberdade provisória da ré RIENY MUNHOZ MARCULA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (PET 10.825): 



    i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço a ser indicado por ocasião da instalação do equipamento;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O julgamento desta Ação Penal está agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma a ser realizado entre 20/6/2025 e 30/6/2025.



    Em 16/6/2025, a Defesa de RIENY MUNHOZ MARCULA TEIXEIRA solicitou a revogação das medidas cautelares impostas, uma vez que a ré “encontra-se em estado de gravidez de alto risco, como demonstram os diversos laudos e prontuários médicos, os quais exigem cuidados intensivos e repouso absoluto, incompatíveis com o uso da tornozeleira eletrônica.”(eDoc.134-137).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 20/20/2023, concedi liberdade provisória a RIENY MUNHOZ MARCULA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (Pet, 10.825).



    No entanto, observo que a Defesa de RIENY MUNHOZ MARCULA TEIXEIRA juntou atestado médico, firmado por Fabiana Carolina Pereira Barbosa (CRM SP 245900), segundo o qual a requerente está sendo supervisionada em razão de gravidez de alto risco, conforme demonstrado pelos códigos CID-10: Z35 e R96 (eDoc. 135). Além disso, apresentou o pré-natal que confirma ser alto o risco da gravidez (eDoc. 136). 



    Assim, verifico pelos documentos juntados que, de fato, a condição da requerente, inclusive diante da circunstância relativa à situação de saúde, em razão de período gestacional avançado, inclusive com comprovação do risco da gravidez.



    Diante do exposto, nos termos do arts. 21, caput, e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificas apresentadas e DEFIRO O REQUERIMENTO PARA AUTORIZAR A RETIRADA IMEDIDATA do monitoramento eletrônico, mantidas as demais as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para ciência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente